Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720735-49.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APOLLO CAR COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: VICTOR EDUARDO GONCALVES SILVA DESPACHO Estabelece o § 3o, do art. 99, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse sentido é o enunciado n. 481, da Súmula do STJ, segundo a qual, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.